Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE EMITIDO POR TERCEIRO SEM CONCORDÂNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DA VERACIDADE DAS AFIRMAÇÕES EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade de débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito e a imposição de óbice à inclusão do nome do demandante em cadastros de proteção ao crédito em decorrência desses débitos.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 2.3. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.
3. No presente caso afirma-se ter havido a emissão de cartões de crédito em nome do ora recorrente, sem sua concordância, por meio de solicitações formuladas por sua ex-companheira, que não foi incluída no polo passivo da relação jurídica processual, o que certamente dificulta a verificação da veracidade dos fatos alegados. Além disso o recorrente não afirmou a eventual causa de anulabilidade ou de nulidade dos negócios jurídicos celebrados com as recorridas (artigos 166 e 171, ambos do Código Civil). Ademais, não é possível examinar, por meio de cognição sumária, a eventual existência de fortuito externo decorrente da ausência de cuidado das emissoras do cartão de crédito em questão, pois são desconhecidas as circunstâncias e o contexto geral em que houve a concessão de crédito em favor do recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.